Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717441-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS EZEQUIEL FERNANDES QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS EZEQUIEL FERNANDES QUEIROZ contra decisão de ID 157839565 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que a banca examinadora descumpriu o edital ao separar a avaliação por baterias; que houve violação ao disposto no artigo 63 da Lei Distrital n. 4.949/12, uma vez que o teste psicológico foi assinado por apenas um psicólogo; que não há identificação de quem realizou a análise do recurso administrativo; que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. Requer, liminarmente, a suspensão do ato administrativo que a eliminou do concurso público. Em consequência, pleiteia seja assegurada sua participação no Curso de Formação Profissional, com a aplicação de novo teste psicológico. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, analisa-se a gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Conquanto a parte agravante tenha informado que se encontra desempregada, não apresentou extratos bancários de todas as suas contas bancárias dos últimos três meses. A inexistência de vínculo formal em carteira de trabalho não impede a existência de empregos de natureza informal. A rigor, a hipótese seria de concessão de oportunidade adicional para comprovação da hipossuficiência econômica, previamente à análise do recurso. Todavia, diante do iminente início da fase seguinte do concurso público, posterga-se, em caráter excepcional, este procedimento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Súmula 20 do TJDFT disciplina que a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. Por seu turno, a Lei Distrital n. 4.949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público no Distrito Federal, dispõe que: Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. Na hipótese, o laudo psicológico foi assinado pelo psicológico Jorge Manoel Mendes Cardoso, CRP 08/02137 (ID 46471393 – p. 4), que considerou a parte agravante inapta para o cargo. Ou seja, prima facie, a avaliação psicológica foi realizada sem observância da legislação de regência. Em caso análogo em trâmite nesta Corte (Mandado de Segurança n. 0715587-49.2023.8.07.0000), pontuou-se que “a autoridade impetrada não observou regra formal para garantir a objetividade do exame psicotécnico. A razão legal para a composição da banca com três examinadores é justamente para afastar eventual subjetividade na avaliação das respostas colocadas pelo candidato. Assim sendo, se o Laudo não está subscrito por três profissionais não se poderia cogitar de aplicação da mens legis para a edição do referido artigo de lei” e deferiu o pedido liminar. Ademais, há diversas decisões monocráticas desta e. Corte consentâneas ao entendimento (MS 0716240-51.2023.8.07.0000, MS 0715786-71.2023.8.07.0000, MS 0716300-24.2023.8.07.0000). Além da verificação da probabilidade do direito, há risco de dano, diante do iminente início do curso de formação. Registre-se, contudo, que a medida ora deferida se limita a suspender os efeitos do ato que reprovou a parte agravante até o julgamento de mérito, sem resultar na imediata aprovação na fase. Em outras palavras, não se suprimiu a necessidade de realização de novo exame psicotécnico, em conformidade com a Lei Distrital n. 4.949/12. Ante o exposto, verificada a relevância da fundamentação, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da reprovação da parte agravante na avaliação psicológica. Em consequência, não havendo outros impedimentos, autorizo sua matrícula no Curso de Formação Profissional do concurso público para o cargo de Polícia Penal, da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal. Diante da urgência, CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Para avaliação de sua capacidade econômica, intime-se a parte agravante para apresentar extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência econômica, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora